Tribunal: TJDFT
Processo: 0742790-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL PENHORADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O recurso impugna expressamente os fundamentos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma, qual seja, a desconstituição da penhora. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de penhora da cota-parte do imóvel do devedor, sob o fundamento de se tratar de bem de família.
III. A isolada alegação de utilização do bem por familiares (“sobrinhos e netos”) do devedor, ante a ausência de efetiva comprovação, não caracteriza o imóvel como bem de família, circunstância que obsta o reconhecimento da vindicada impenhorabilidade na presente fase processual.
IV. No caso concreto, não foram colacionadas evidências de que os proprietários residam no local ou que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigo 1.711).
V. Diante do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797), bem como o dever do executado, em responder com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789), a manutenção da penhora é medida que se impõe, diante do insucesso das demais diligências executivas efetuadas para saldar o débito exequendo.
VI. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.